Tribunal: TJDFT
Processo: 0015503-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015503-51.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Antes de determinar o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DF contra o v. acórdão de ID: 42037420 (ID: 42478885), digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 4257334 (extinção pelo pagamento do requisitório expedido em favor de IVALDO MARTINS DA SILVA). A fim de evitar tumulto processo, a petição do SINDIRETA de ID: 42371926 será analisada posteriormente. Brasília, 11 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador